Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE DATA PARA USUFRUIR. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. ART. 373, I, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrida a restituir à autora a quantia de R$1.294,40 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da requerida resultou em danos morais, pois a viagem que iria realizar era muita esperada e planejada e foi comprada com antecedência de quase 2 anos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade, o qual defiro, à míngua de provas a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
V. Na origem, a parte autora narra que adquiriu pacote turístico em 2021 para viagem à Recife e Porto de Galinhas em 2023. Depreende-se que desde a compra do pacote não havia data definida, sendo que os autores escolhiam possíveis datas da viagem sujeitas a disponibilidade da empresa. No entanto, não foi possível agendar para as datas possíveis aos autores, o que a levou a pedir o cancelamento do serviço e restituição dos valores.
VI. Em que pese a argumentação da recorrente, inclusive que um dos motivos da viagem seria a comemoração do aniversário de uma sobrinha, as circunstâncias fáticas constantes da demanda não excedem o simples descumprimento contratual, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade da autora. De modo que caberia a parte autora comprovar a repercussão dos danos decorrentes da conduta da recorrida, o que não se verifica no caso, ônus processual que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.